Tribunal: TJBA
Processo: 0517731-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517731-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA CUNHA

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA

APELADO: MARCOS PAULO LEAL BATISTA

Advogado(s)
:
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES, ANDRE ISENSEE DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO TARDIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. NULIDADE. INEXISTENTE. USUCAPIÃO CONFIGURADA COMO MATÉRIA DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação de reivindicação, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões postas em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica destinada a apurar suposta falsidade de assinatura em documento apresentado pelo réu; e (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião alegada como matéria de defesa, a afastar o pedido reivindicatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de falsidade documental, quando não suscitada na réplica nem dentro do prazo legal após a juntada do documento aos autos, encontra-se preclusa, nos termos do art. 430 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial.

4. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a preclusão da arguição de falsidade fora do momento processual adequado, inclusive afastando a nulidade por cerceamento de defesa.

5. No que diz respeito ao pedido reivindicatório, exige-se a comprovação cumulativa de domínio, individualização do bem e posse injusta pelo réu, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Embora demonstrada a titularidade dominial e a individualização do imóvel pela Autora, não restou comprovada a posse injusta pelo réu, que demonstrou posse mansa, pacífica e contínua por mais de quinze anos, com animus domini.

7. A posse do réu, somada à de seus antecessores, preenche os requisitos legais da usucapião extraordinária, nos termos dos arts. 1.238 e 1.243 do CC, corroborada por prova testemunhal.

8. Ademais, a arguição de usucapião como matéria de defesa é admitida, prescindindo de reconvenção, conforme disposto na Súmula 237 do STF.

9. Logo,

configurada a usucapião, não há falar em posse injusta, inviabilizando o acolhimento da pretensão reivindicatória.

10. Por fim,
d
iante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5%, totalizando 20% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de falsidade documental não suscitada na réplica ou no prazo legal preclui e justifica o indeferimento da prova pericial, sem configuração de cerceamento de defesa.

2. Para o acolhimento da ação reivindicatória é necessária a demonstração da posse injusta pelo réu, o que se afasta quando configurada a usucapião.

3. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa, independentemente de reconvenção, nos termos da Súmula 237 do STF.

4. A posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por prazo superior a quinze anos, somada à dos antecessores, autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 1.207, 1.228, 1.238, parágrafo único, e 1.243; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 355, I, 429, II, 430, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 237; STJ, REsp 1060259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.04.2017; TJSP, Apelação nº 10000580920248260369, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 08.10.2024; TJMG, Apelação nº 50004504720248130172, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 27.11.2024; TJDF, Apelação nº 07041163420178070004, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03.02.2021; TJMG, Apelação nº 00191369620188130330, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 15.03.2023; TJBA, Apelação nº 05003277920178050064, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 03.05.2024; TJMG, Apelação nº 10086080235095001, Rel. Desa. Lilian Maciel, j. 02.02.2022; TJSP, Apelação nº 10050366320188260361, Rel. Desa. Maria do Carmo Honorio, j. 28.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0517731-80.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA CUNHA
e
MARCOS PAULO LEAL BATISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA